Tribunal: TJSP
Processo: 2261889-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pensão por morte – Filho de servidora pública municipal falecida – Pretensão ao imediato restabelecimento do pagamento do benefício até a formação no curso superior ou completar a idade de 25 anos – Impossibilidade – Benefício concedido com base na Lei Municipal no 15.080/09, que estabelece o limite etário de 21 anos de idade – – Ausente a probabilidade do direito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pensão por morte – Filho de servidora pública municipal falecida – Pretensão ao imediato restabelecimento do pagamento do benefício até a formação no curso superior ou completar a idade de 25 anos – Impossibilidade – Benefício concedido com base na Lei Municipal no 15.080/09, que estabelece o limite etário de 21 anos de idade – – Ausente a probabilidade do direito – Recurso não provido